Tribunal: TJES
Processo: 5000552-57.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-57.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA GALINA GATTI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000552-57.2023.8.08.0006

RECTE
S
.:
BRUNA GALINA GATTI e WILHER CEZAR DALMONICK VICENTE VIANA

RECDO.: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. PROCEDIMENTOS EM MODALIDADE EQUIVOCADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEMORA EM LIGAÇÃO. MEDIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER LESÃO MORAL. SITUAÇÃO VIVENCIADA ORIUNDA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PELA EXCESSIVA DEMORA SE FAZ CAPAZ DE PROVOCAR LESÃO IMATERIAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6411978. Contrarrazões em Id 6411983.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6411978), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6411969), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
conforme o disposto no art.
487, I do CPC/2015
.
”

Trata-se de
ação
de indenização por danos materiais e morais
, sob argumento
de
que
a empresa ré
demorou excessivamente para realizar ligação de medidor, em que requerem os requerentes que a concessionária ré arque com a obra realizada para instalação de relógio e indenização por danos morais.

O
s
Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença,
reforçando os pedidos prefaciais.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à
requerida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

N
o caso em apreço, em apertada síntese, colhe-se que os autores
firmaram contrato de empreitada de serviços com pedreiro no dia 22 de outubro de 2021 para instalação do relógio medidor de energia elétrica,
dispendendo o montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Nesse sentido, em
29 de
O
utubro de 2021
os requerentes fizeram
solicitação de ligação de energia
com a r
equerida, através
de
videochamada, qu
e
ger
ou
o pedido: 150001273941
e que o
prazo para ligação era de até 5 dias úteis
e que na data de 04 de Novembro funcionários da ré foram até o local e verificaram que o pedido de ligação da energia havia sido feito como “BTZERO”, contudo, os autores afirmaram que não solicitaram a ligação nessa modalidade, mesmo assim, tais prepostos
lhe informaram que deveriam ligar
novamente para a
r
equerida para agendar a ligação da energia
e assim o fizeram, gerando novo número de solicitação (530934897) com novo prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Ato posterior, em
09 de novembro de 2021,
funcionários da EDP foram novamente até a localidade para promover a ligação, contudo, não a fizeram, informando que, novamente, o pedido se deu na modalidade “BTZERO” e mesmo após o segundo requerente informar que tal equívoco se deu pela própria concessionária ré e solicitando a ligação ali mesmo, o funcionário da demandada informou que seria necessário abertura de novo pedido, com novo prazo, de até 05 (cinco) dias úteis. Por fim, apenas em 13 de novembro de 2021 houve a ligação almejada, ou seja, se não houvesse tal imbróglio, a ligação pretendida ocorreria em 04 de Novembro de 2021, em que houve o atraso de
09 (nove) dias.

Traçadas tais premissas,
como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, ainda que invertendo-se o ônus da prova porque o caso em exame se mostra como evidente relação de consumo, deve aquele que demanda comprovar minimamente o que alega e, nesse sentido, não cumpriu os requerentes com o ônus que lhe cabiam em relação aos almejados danos materiais, haja vista que em análise detida dos autos não se comprova o efetivo dano em relação aos dias trabalhados a mais por pedreiros pela desídia da ré na ligação de relógio, instando consignar que o provimento do pedido nesse diapasão importaria em locupletamento indevido.

Nessa forma, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS – DANOS MORAIS MANTIDOS –
NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
– SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure 2 obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 2.
Os danos materiais não se presume e devem ser comprovados pela parte requerente, sob pena de se configurar enriquecimento indevido
. 3. Na fixação dos danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e transtornos vivenciados. 3. Recursos desprovidos.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, vez que o
s
consumidor
es

tiveram que – por reiteradas vezes – abrir procedimentos e protocolos por erros – também reiterados – da empresa ré
, de forma que o ingresso em Juízo se revelou a última e única medida possível para solucionar o imbróglio (Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES),
de modo voto pela
reforma da
r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/
recorrida
.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
para cada autor
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO,
afim de reformar a r.
S
entença,
em parte,
para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a
s personalidade s jurídica s d os autor es
, condenando
a
ré
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a indenizar
os autores
BRUNA GALINA GATTI e WILHER CEZAR DALMONICK VICENTE VIANA
, na quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
a cada um
, A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.
Fica mantido os demais termos da r. Sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)